Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-55.2018.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000627-55.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODETE RO OWA RAIRATE - CPF: 779.212.241-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000627-55.2018.8.11.0110

APELANTE: ODETE RO OWA RAIRATE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, POR INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a validade do contrato firmado por indígena é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, e que seja por instrumento público, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

Não comprovada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000627-55.2018.8.11.0110

APELANTE: ODETE RO OWA RAIRATE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, devendo a autora arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante aduz que é indígena, idosa e analfabeta, e que o apelado não cumpriu os requisitos exigidos para a contratação por pessoa nessa condição, portanto deve ser declarada nula a avença e consequentemente julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID

26629475.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (ID 28744971).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000627-55.2018.8.11.0110

APELANTE: ODETE RO OWA RAIRATE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente Ação sob o argumento de que é beneficiária da previdência social e que, embora não tenha firmado qualquer avença com o apelado, foram descontadas parcelas desse benefício, relativas a contrato de empréstimo.

Busca a declaração de inexistência da dívida, indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos. Aduz que por ser indígena está vulnerável e é alvo fácil de fraudes.

O apelado sustenta que não se trata de contratante analfabeto, visto que todos os documentos juntados, assim como o próprio contrato, estão devidamente assinados.

Recentemente, no julgamento da AP n. 0000234-67.2017.8.11.0110, caso similar a este, o Des. Guiomar Teodoro Borges proferiu brilhante voto nos seguintes termos:

Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

Assim sucede porque não se revela razoável admitir que a Constituição de 1988, que trouxe aberta proteção aos direitos difusos e coletivos, com forte proteção das minorias e valores culturais, tenha reduzido a proteção dos silvícolas.

O conteúdo normativo posto no art. 232 da CF, diferente do que não raro se suscita, teve por objetivo, agora sim, ampliar o leque de proteção aos direitos e interesses dos índios e suas organizações, ao assegurar-lhes legitimidade para estar em juízo.

De sorte que, hoje, é dizer, a partir da CF de 1988 (art. 232), além do sistema institucional de proteção indígena, restou ampliada a defesa de seus direitos, se e quando ocorrer falha do Estado, por seus órgãos próprios, na proteção dessas minorias.

Importante refletir, a título de comparação, que o incapaz, o adolescente e até mesmo o nascituro, pode estar em juízo em defesa de seus direitos e nem por isso os atos que pratica sem observância dos regramentos próprios guarda a mesma higidez que aquele praticado por alguém maior e sui generis.

Nessa linha de pensamento, conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

Aqui, o que se tem em foco é uma relação jurídica de natureza bancária, não raro complexa até mesmo ao homem médio, que está a corroer a proteção previdenciária assegurada ao indígena, por conta dessa condição de vulnerabilidade, é dizer, silvícola, sem que se tenha demonstrado seu grau de compreensão acerca das consequências do ato que praticou em detrimento a seu benefício previdenciário, custeado, a duras penas, pelo conjunto da sociedade.

Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entre as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócio jurídicos, máxime contratos bancários.

Desse modo, embora os silvícolas não sejam mais considerados incapazes – como ocorria no CC/1916 -, em hipóteses como esta se encontram em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

Soma-se a isso o fato de se tratar de contrato de empréstimo consignado, no qual incidem diversas taxas e encargos que, evidentemente, demandam dos contratantes certo nível de instrução para que possam compreender a extensão e as consequências do pacto.

Assim, é claro que, apesar de saber assinar, a apelante – indígena e idosa – não tem o conhecimento necessário para exprimir sua vontade de forma livre de vícios.

Dessa maneira, é essencial a sua proteção, e, por todas as razões expostas, as partes não podem ser tratadas na avença de igual para igual.

Além disso, cabe destacar a recente mudança realizada na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018:

Art. 1o
O desconto no valor da aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa
.

§ 1o
Os benefícios
referidos no caput, uma vez concedidos,
permanecerão bloqueados
para a realização de operações relacionadas à consignação de valores relativos a empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
até que haja autorização expressa para desbloqueio por parte de seu titular ou representante legal
.
(Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa INSS No 100 DE 28/12/2018).

§ 2o
O desbloqueio
referido no § 1o deste artigo
somente poderá ser autorizado após noventa dias contados a partir da Data de Despacho do Benefício - DDB
, por meio de serviço eletrônico com acesso autenticado, para tratamento das autorizações emitidas em meio físico ou eletrônico.
(Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa INSS No 100 DE 28/12/2018).

§ 3o
Fica expressamente vedado
às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil que mantenham Convênios e/ou Acordos de Cooperação Técnica com o INSS, diretamente ou por meio de interposta pessoa, física ou jurídica, qualquer atividade de marketing ativo,
oferta comercial, proposta, publicidade
direcionada a beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade
tendente a convencer o beneficiário do INSS a celebrar contratos de empréstimo pessoal e cartão de crédito, com pagamento mediante consignação
em benefício,
antes do decurso de 180

(cento e oitenta) dias
contatos a partir da respectiva DDB.
(Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa INSS No 100 DE 28/12/2018).

§ 4o
As atividades referidas no § 3o deste artigo, se realizadas no prazo de vedação, serão consideradas
assédio comercial
, e serão punidas nos termos do Capítulo XII, sem prejuízo de assim também serem consideradas outras práticas qualificadas como abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor.
(Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa INSS No 100 DE 28/12/2018).

Essas alterações revelam que as propostas feitas a pensionistas têm sido atitude corriqueira das instituições financeiras, o que impõe maior proteção legal dessas pessoas, evitando que firmem contratos demasiadamente onerosos ou pouco vantajosos sem que tenham total conhecimento das consequências.

Posto isso, revejo o posicionamento que adotei anteriormente em situações como esta.

Dessa forma, em tais casos, exige-se para a validade da avença que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever
, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

E é indispensável que haja o instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real ciência do seu conteúdo e efeitos, resguardando-se, com isso, pressuposto basilar do contrato: a vontade das partes.

Sobre o contrato de prestação de serviço, eis a lição de Orlando Gomes (Contratos, 26a ed., Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63):

Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autógrafa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo.
Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público
(...).

A avença
sub judice
, juntada pelo réu nas contrarrazões, está assinado por duas testemunhas e há a impressão digital e a assinatura a rogo, mas não consta o instrumento público mencionado.

Logo, não atendidas as formalidades legais, a declaração de nulidade se impõe, a fim de assegurar a proteção da parte vulnerável.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de parcialidade do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.

Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador.

Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(AP 1000247-88.2018.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA ANALFABETA - INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ausentes os requisitos formais peculiares à hipótese de contratação com pessoa analfabeta, o contrato em discussão é nulo, de acordo com o art. 166, IV e V do CC. Além dos requisitos previstos no art. 595 do CC, a jurisprudência deste Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que a assinatura a rogo deve ser feita por procurador constituído por instrumento público, ou que o próprio negócio jurídico deve ser celebrado por escritura pública. II. Em casos como o presente, a declaração de nulidade encontra fundamento também no princípio da boa-fé, ante o evidente analfabetismo da requerente, deveria ter procedido da forma mais cautelosa possível no sentido de assegurar-lhe pleno conhecimento daquilo que contratava. (...)
(
TJMS
. Apelação n. 0802061-67.2015.8.12.0031, Caarapó, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 18/12/2018, p: 09/01/2019)

Confira-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em contexto similar (AP 1001573-20.2017.8.11.0021 - ID 3821147, Pág. 3):

Passando à análise da validade do instrumento contratual posto no id. 3396799, sabe-se que, tratando-se de relação consumerista, o CDC expressamente impõe como condição o prévio conhecimento do sentido e do alcance da avença da parte contratante.

Assim, de acordo com as normas consumeristas, incumbe ao banco contratante a observância de formas contratuais prescritas em lei, aptas a elidir sua responsabilidade objetiva.

No caso em jaez, tenho que o Banco Apelado incorreu em erro ao não tomar as cautelas mínimas ao constatar que se tratava de pessoa indígena idosa e analfabeta, máxime porque no documento de contratação consta apenas a impressão digital que, como se apresenta, não possui o condão de atestar com segurança de pertencer ao Apelante; ainda, consta a assinatura de uma “Sebastiana D. De Oliveira Souza”, bem como de duas testemunhas (f. 04 do id. 3396799), sendo que inexiste procuração ou qualquer outro documento público apto a estribar a validade do objeto celebrado.

Dessarte, não há mínima segurança acerca da intenção declarada pelo Apelante TSERENHI'A TSIWE XAVANTE, não havendo nos autos elementos de convicção seguros para se concluir que o mesmo fora assistido por pessoa de sua confiança e teve real conhecimento do conteúdo da avença, restando evidente a necessidade de tutela do judiciário em seu favor, consoante dispõe o §1o do art. 4o do Estatuto do Idoso.

Na situação exposta, portanto, não havendo nenhuma indicação de que a parte autora conhecia e aderiu conscientemente às cláusulas contratuais, em especial tratando-se de pessoa não alfabetizada, o que requer do contratante uma cautela maior, falta ao negócio jurídico um elemento essencial, que é o consentimento de um dos contratantes.

Ademais, o art. 373, II, do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, uma vez que a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do INSS que mostram os descontos efetuados, cabia ao réu desconstituí-los.
Mas
, como dito, não ficou evidenciada a legalidade da avença.

Por conseguinte, não foi observado o art. 104, III, do Código Civil, que determina que a validade do negócio jurídico requer
forma prescrita ou não defesa em lei.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, que estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NO SALÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA NÃO FIXADA NA SENTENÇA - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no salário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.Se as razões apresentadas no Recurso estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida (art. 932, III, do NCPC).
(Ap 82851/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)

Conclui-se então que os descontos efetuados são ilegais e, ante a má-fé do apelado em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, e o fato de ter concedido empréstimos a diversas pessoas nessas mesmas condições, sem garantir que fossem representadas por alguém de sua confiança, a fim de lhes proporcionar pleno conhecimento do que foi pactuado, o
quantum
tem de ser restituído em dobro (art. 42 do CDC).

Precedentes desta Câmara: AP 1001302-41.2018.8.11.0021; AP 1000247-88.2018.8.11.0021; AP 1000106-69.2018.8.11.0021; AP 1000055-58.2018.8.11.0021; 1000935-84.2017.8.11.0021; AP 1001496-11.2017.8.11.0021; AP 1000053-88.2018.8.11.0021; AP 1000931-47.2017.8.11.0021; AP 1000897-72.2017.8.11.0021; AP 100155-96.2017.8.11.0021; AP 1001355-89.2017.8.11.0021; AP 1000897-72.2017.8.11.0021.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia paga, com juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelo apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Determino a extração de cópia integral destes autos para remessa à Promotoria de Justiça do Município de Campinápolis e à Procuradoria da República em Mato Grosso/Ministério Público Federal, a fim de adotarem as medidas que entenderem cabíveis em relação à alegação de ocorrência de reiterada fraude sobre benefícios previdenciários dos indígenas da região.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020